Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-25.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO. ACOLHIMENTO. COMPATIBILIDADE ENTRE O CRIME DE DESACATO E A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Considerado o bem jurídico tutelado pelo crime de desacato – dignidade da função pública, moralidade, respeitabilidade e probidade administrativa –, constitui-se o aludido delito um fator de limitação, com sede constitucional, ao direito fundamental à liberdade de expressão (artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal), sendo ainda respaldado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê hipóteses em que o exercício da liberdade de expressão deve ser restringido para que outras liberdades sejam respeitadas.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus no 379.269/MS, decidiu que o crime de desacato não é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e permanece hígido no ordenamento jurídico brasileiro.

3. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menoscabo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. In casu, demonstradas a materialidade e autoria a condenação do réu é medida que se impõe.

4. A condenação no crime de resistência exige a comprovação da violência ou ameaça praticada contra a pessoa do funcionário, uma vez que constitui elementar do tipo. A ausência de provas ou a dúvida quanto à violência ou ameaça desnatura o crime de resistência, tornando possível a desclassificação para o delito de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, uma vez que presentes os seus elementos típicos.

5. Inviável o pedido de absolvição do crime de desobediência, uma vez que os elementos probatórios dos autos demonstraram que o apelante desobedeceu à ordem de policial militar que buscava realizar sua abordagem.

6. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

7. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que de forma parcial ou qualificada, e tal declaração serviu como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

8. Recurso conhecidos. Parcial provido o apelo da Defesa para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 330 do Código Penal (desobediência), reconhecer a atenuante da confissão, sem repercussão na pena fixada em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 331 do Código Penal (desacato), à pena de 06 (seis) meses de detenção, fixando a pena em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.